Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALZIRA MARIA DE MORAIS (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 173711870, dos autos de origem) nos autos da ação de produção antecipada de prova, no 0733814-84.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravados/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Buritis – MG. Em suas razões recursais (ID 52799798), a agravante/autora sustenta, em síntese, que juízo de primeiro grau determinou o declínio dos autos à comarca do domicílio da autora, ao argumento de que a competência para julgamento do feito deveria ser regida por este critério. Alega, entretanto, que conforme declinado na exordial, a relação creditícia em comento deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil, quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a parte agravante elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 275, do Código Civil. Fundamenta que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento. Argumenta que esse Tribunal já decidiu que a caracterização da competência territorial em sede de controvérsia consumerista depende da posição ocupada pelo consumidor – se promovente ou requerido e, na situação do consumidor figurar no polo ativo, afigura-se relativa à competência territorial de seu domicílio. Ao final, requer a concessão da tutela provisória, a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do autor até que proferida decisão definitiva por essa Corte no presente Agravo de Instrumento e, no mérito, seja reconhecida a competência desse Tribunal para apreciação do feito. Preparo (ID 52799799). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Buritis – MG. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.